Tribunal: TJPA
Processo: 0000533-71.2015.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000533-71.2015.8.14.0032

APELANTE: MARIA AUXILIADORA GOMES

APELADO: JOAO BILORIO DE CARVALHO, MARIA DAS GRACAS DE SOUZA PEDROZA, ANTONIO PEDROZA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ARGUMENTO DE INCIDÊNCIA DE DOLO ENQUANTO DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. OMISSÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO EMBARGADO INTEGRALIZADO TÃO SOMENTE COM A ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DO DOLO. INOVAÇÃO RECURSAL POR PARTE DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DO PEDIDO DE ANULABILIDADE NA INICIAL. APELO NÃO CONHECIDO NO PONTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER

dos Embargos de Declaração e
ACOLHER
para sanar omissão, todavia, sem alteração substancial, consonância com o voto do relator.

37ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 06 de novembro e término no dia 13 de novembro de 2023.

Belém, 13 de novembro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000533-71.2015.8.14.0032

EMABARGANTE: MARIA AUXILIADORA GOMES

EMBARGADO: JOÃO BILÓRIO DE CARVALHO E OUTROS

RELATORA
:

Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração

oposto por
MARIA AUXILIADORA GOMES,
objetivando reformar o acórdão de ID nº. 5104970, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença atacada na íntegra.

Em suas razões (ID n. 5130643), alega que haveria
omissão
no acórdão.

Menciona, em suma, que o acórdão embargado seria omisso, eis que a colenda turma teria deixado de analisar o argumento da suposta incidência de dolo e o não transcurso do prazo decadencial, uma vez que o prazo agora seria de 4 (quatro) anos.

No mais, traz argumentos acerca de questões que já foram analisadas e debatidas no acórdão atacado.

Ao final, requere o conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser sanado o vício apontado, além do prequestionamento da matéria.

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos, como consta em certidão de ID n. 5208948.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Tratam-se de aclaratórios opostos

objetivando reformar o acórdão de ID nº. 5104970, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença atacada na íntegra.

Prefacialmente, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
litteris
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos,
vislumbro que assiste razão à embargante
, no que diz respeito à não apreciação da tese de incidência de dolo no caso em apreço.

Ao analisar minuciosamente os autos, no que se refere à questão da possibilidade da incidência de dolo suscitada pela embargante em sede de apelação, afiguro
se tratar de flagrante
inovação recursal
, pois é medida que não foi pleiteada na origem, de cuja análise apenas por ocasião do apelo resultaria supressão de instância, motivo pelo qual o apelo não deveria nem sequer ter sido conhecido no ponto.

Ora, em momento algum a embargante, ora apelante, suscita o pedido de anulabilidade do negócio celebrado mediante a incidência de dolo na petição inicial. Na verdade, a embargante limita-se em tecer argumentos acerca de uma suposta nulidade do negócio jurídico, hipótese que, como já analisado, não se configura no caso em questão.

Ressalto, ademais, que a incursão no mérito do presente recurso por este juízo revisor

patrocinaria flagrante violação ao princípio do duplo grau de jurisdição decorrente de supressão de instância, porquanto a matéria aqui ventilada não fora objeto de abordagem pelo juízo de origem.

A propósito, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO CÔNJUGE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NATUREZA PESSOAL. DOCUMENTOS SEM AUTENTICAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FIXAÇÃO DE MULTA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ação referente à promessa de compra e venda tem natureza pessoal, razão pela qual o cônjuge que não figurou no contrato carece de legitimidade para a pretensão. Precedentes. 2.
"(...) é vedada a inovação de tese jurídica em sede de apelação, posto que os efeitos devolutivo e translativo não suprem eventual deficiência das razões recursais"
(AgInt no REsp 1670678/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/4/2019, DJe 25/4/2019). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. 4. No caso concreto, as partes ajustaram indenização em patamar compatível com a demora para a entrega do imóvel, referente à multa cominatória mensal correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado do preço total da unidade habitacional não entregue, pro rata die, não se afigurando necessária qualquer complementação. Ademais, a parte autora não carreou aos autos prova documental apta a demonstrar que sofreu prejuízos superiores aos acobertados pela cláusula penal, não sendo devida qualquer indenização suplementar a titulo de lucros cessantes. 5. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.459.593/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DA CAPITALIZAÇÃO, SEJA MENSAL OU ANUAL. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TAXAS, TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS. EXCLUSÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A legitimidade da cobrança da capitalização anual deixou de ser suscitada perante o primeiro grau, sendo vedado ao Tribunal de origem apreciar o tema no julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância e inobservância do princípio do duplo grau de jurisdição
. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp 429.029/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 14/04/2016, consolidou o entendimento de que a cobrança de juros capitalizados - inclusive na periodicidade anual - só é permitida quando houver expressa pactuação. Nas hipóteses em que o contrato não é juntado, é inviável presumir o ajuste do encargo, mesmo sob a periodicidade anual. 3. É necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira. Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças. 4. A sentença suficientemente fundamentada que acata laudo pericial apontando saldo credor em favor da autora, com a ressalva de que a parte ré não se desincumbiu do ônus da prova, abstendo-se de apresentar os contratos e as autorizações para débito em conta-corrente, imprescindíveis à apuração das contas, não ofende os arts. 131 e 436 do CPC/73. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.414.764/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 13/3/2017)

Ainda nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS RELATIVOS À CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.PLEITO DE RESTRIÇÃO PROCESSUAL ABSOLUTA PARA QUE O BANCO REQUERIDO SE ABSTENHA DE APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS EM MOMENTO FUTURO. TEMÁTICA QUE NÃO FOI ABORDADA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do recurso especial as razões da apontada vulneração dos artigos que indica como violados, sendo possível compreender a controvérsia, não sendo caso de aplicação da Súmula 284/STF. Recurso conhecido em juízo de retratação. 2. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
3. "A pretensão não deduzida na petição inicial não pode ser analisada no julgamento da apelação por constituir evidente inovação da lide em sede recursal, em completa afronta ao princípio do contraditório" ( REsp 1666108/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/03/2021)
4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão ora agravada e negar provimento ao agravo em recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1690744 SC 2020/0087184-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. IMPRESTABILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. REGRA. APLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE. TEMA Nº 246/STJ. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. DISTINÇÃO. (
...) 5. A pretensão não deduzida na petição inicial não pode ser analisada no julgamento da apelação por constituir evidente inovação da lide em sede recursal, em completa afronta ao princípio do contraditório.
(...) 13. Recurso especial não provido. ( REsp 1666108/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 25/03/2021)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 515 E 517 DO CPC.
1. O art. 515, caput e § 1º, do CPC dispõe sobre o efeito devolutivo da apelação, ou seja, ao Tribunal só é dado avaliar as questões suscitadas e discutidas no processo em primeiro grau. Vale dizer, se determinada questão não foi colocada ao julgamento do magistrado a quo, o Tribunal não pode apreciá-la (princípio do tantum devolutum quantum appellatum). Essa regra geral é confirmada pela leitura do art. 517 da Lei Adjetiva Civil, que traz a exceção. (...) 3. Apreciando a questão da falta de notificação do lançamento, que não foi alvo de apreciação pelo magistrado a quo e também não é matéria de ordem pública, o Tribunal de origem malferiu os arts. 515 e 517 do CPC.
4. Recurso especial provido."( REsp 884.983/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 25/11/2008).

Ademais, ainda que a questão tivesse sido suscitada na inicial, apesar de haver previsão de anulabilidade do negócio jurídico celebrado mediante dolo, não restou configurada a incidência de dolo no caso em questão.

De todo modo, é caso de suprir a omissão para integrar o acórdão embargado para não conhecer do apelo no ponto.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e os acolho, somente para sanar a omissão e expressamente não conhecer do apelo no ponto em que suscita o prazo decadencial do dolo (defeito do negócio jurídico), em decorrência de flagrante inovação recursal. Todavia, sem alteração substancial.

É como voto.

Belém - PA, 17 de outubro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 13/11/2023